Tribunal: STF
Processo: ARE 1423065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO URBANO. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUARAPIRANGA. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP. ÁREAS DE RISCO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESTRIÇÃO DE OCUPAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município de Guarulhos/SP objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMUNIDADE PARQUE HORIZONTE AZUL MANDADO PROIBITÓRIO Pretensão à determinação para o Município se abstenha de qualquer ato de remoção de moradores e demolição de suas casas, sem ordem judicial - Caso constatada eventual área classificada como de risco, que seja elaborado laudo técnico e cadastramento dos ocupantes das áreas nas quais deve haver remoção de pessoas (Lei n.º 12.608/12) Medidas discricionárias Sentença de parcial procedência reformada. 



    PROCESSUAL CIVIL PREQUESTIONAMENTO Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. 



    CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO RÉU E NEGA-SE PROVIMENTO AO DA AUTORA.” (Doc. 16) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º, 37 e 182 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido negou proteção ao direito à moradia, ao permitir a retirada de pessoas de suas casas, sem política habitacional alternativa e sem controle judicial prévio. Nesse sentido, alega que “a remoção administrativa sem controle judicial prévio, ilegal (inconstitucional) e sem análise da proporcionalidade da medida, viola duplamente o direito fundamental à moradia dos afetados, pois, primeiramente, foram excluídos de qualquer política habitacional efetiva que lhes garantisse a moradia adequada e, posteriormente, em vez de a Administração atuar positivamente para regularizar a situação ou promover política habitacional alternativa, atua para simplesmente expulsar as pessoas de suas moradias, colocando-as novamente em situação de marginalização de direitos. Tudo isso sem controle judicial prévio, sem defesa, sem contraditório, sem devido processo legal” (Doc. 19).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra o Município de Itapecerica da Serra/SP, objetivando que o Município fosse impedido “de realizar quaisquer atos que impliquem a remoção dos moradores e demolição das suas casas, na Comunidade Parque Horizonte Azul, sem ordem judicial, sob pena de multa, a ser estabelecida por este Juízo”. (Doc. 01), bem como, em se tratado de área de risco, fosse determinada a elaboração de laudo técnico sobre o risco e a possibilidade de mitigação e o cadastramento, pela Prefeitura, dos ocupantes das áreas a serem removidas, tudo à luz da Lei n. 12.608/2012.



    O Juízo de Direito da 2ª Vara da da Comarca de Itapecerica da Serra/SP julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo na presente ação civil pública para “ao Município de Itapecerica da Serra que, salvo nas hipóteses de risco grave e imediato, se abstenha de remover à força pessoas e bens do interior dos imóveis na área delimitada na petição inicial, bem como de demolir as construções existentes, sem a prévia prática de atos formais de interdição, notificação e o desenvolvimento de regular processo administrativo, na forma da Lei, com garantia de contraditório e ampla defesa.” (Doc. 08). 



    A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Município de Itapecerica da Serra e negou provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sob o entendimento de ter agido o Município dentro dos estritos limites constitucionais e infralegais ao exercer seu poder de polícia urbanístico e ambiental, dispensada qualquer autorização ou manifestação prévia do Poder Judiciário. Assim, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo originário, com utilização, per relationem, da manifestação do Ministério Público como fundamentação:



    “Diante de tais elementos, vê-se que há manifesta atuação municipal dentro dos limites legais destinada à reparação dos danos urbanísticos e ambientais, não se podendo obstar tal atuação legítima, sob pena de se prejudicar o direito de outros moradores que se encontram na mesma situação de riscos e de ilegalidade, bem como a efetividade dos programas governamentais e das competências administrativas municipais em matéria ambiental, urbanística e social. 



    Em síntese, a sentença recorrida merece reforma, por haver provas documentais que demonstraram a ocorrência de intervenções municipais na área objeto da lide, visando à retirada de famílias do local, à realocação de tais famílias em conjunto habitacional situado nas proximidades e à regularização urbanística e ambiental da aludida área, sem que se verificasse a prática de medidas administrativas arbitrárias, abusivas e ilegais por parte da Fazenda Pública municipal requerida.” (Doc. 16, p. 08)



    Dessa forma, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração da possibilidade de determinar a atuação do Município demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    De qualquer sorte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei n. 6.766/1979) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Neste sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de políticas públicas habitacionais, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos e a análise de legislação local pertinente (Leis nºs 6.766/79, 10.257/01 e 12.316/97; Decreto 40.232/01 e Resolução CMH nº 31/2007, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”.



    (ARE 1356138 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14-09-2022)



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei  federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, v.g.: ARE 1.456.236, de minha relatoria, DJe de 5/12/2023; ARE 1.406.676, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/5/2023; e ARE 1.379.353, de minha relatoria na Presidência, DJe de 2/5/2022.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente